Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705130-38.2017.8.07.0009 APELANTE: DEJAR ANTONIO FERNANDES, UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED DE PIRAPORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: UNIMED DE PIRAPORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, DEJAR ANTONIO FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR